Tribunal: TJDFT
Processo: 0009006-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009006-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimado para o pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 61477048, 61488673, 61489469, 61490769, 61490779 e 61490783, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 65469920, reitere-se a intimação do Distrito Federal para pagamento, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 18 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR